Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-52.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO – IPTU – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO IMOBILIÁRIO – ARTIGO 34 DO CTN – AUSÊNCIA DE AVERBAMENTO DO CONTRATO PERANTE O FISCO MUNICIPAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM FACE DO PROMOVENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 34 do CTN, “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
2. Nesse sentido, demonstrada a ausência da posse e propriedade do imóvel através de contrato particular, necessária a declaração de inexistência do débito perante a parte promovente.
3. Entretanto, não há se falar em danos morais, pois embora tenha existido execução fiscal proposta em face do promovente com bloqueio de seu veículo, este não comprovou a ciência do fisco dos termos do Contrato Particular de Cessão de Direitos Imobiliários.
4. Sentença parcialmente reformada apenas para declarar a inexistência do débito em face do promovente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009261-52.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 616.545.151-91 (RECORRENTE), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), LOTEAMENTO TARUMA II LTDA - CNPJ: 07.435.414/0001-92 (RECORRIDO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023